Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. POSSIBILIDADE. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O d. Juízo da Execução Penal, com amparo no art. 111 da LEP, é competente para unificar as reprimendas, podendo somá-las independentemente de serem de reclusão, de detenção ou de prisão simples, pois são modalidades de penas privativas de liberdade, podendo estabelecer, inclusive, regime mais gravoso para o início de seu cumprimento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou a regramento previsto no Código Penal.
2. Recurso improvido.